Tribunal: TJBA
Processo: 8004521-94.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004521-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA (suscitante) e o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), nos autos da ação de nº 8082192-69.2019.8.05.0001. A demanda foi ajuizada por pescadores e marisqueiros, com pedido de indenização por danos materiais e morais, alegadamente decorrentes de impactos ambientais causados pelas atividades da empresa Votorantim Energia Ltda., em virtude da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. O Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência para a Vara Cível sob fundamento de inexistência de relação de consumo, enquanto o Juízo da 7ª Vara Cível entendeu inexistente o vínculo necessário para caracterizar relação de consumo, suscitando o presente conflito. II. Questão em discussão Discute-se a competência para processar e julgar ação indenizatória por danos ambientais, ajuizada por pescadores e marisqueiros contra empresa geradora de energia, diante da possibilidade de reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a incidência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais que afetam a coletividade, especialmente quando decorrentes de acidentes de consumo ambiental. Precedentes do STJ, como o AgInt no REsp 2.047.558/BA e o REsp 2.073.695/BA, validam a competência das Varas de Relações de Consumo para processar ações dessa natureza, ao reconhecer o nexo de consumo por equiparação. A teoria do consumidor por equiparação também tem sido reconhecida em julgados recentes desta Corte Estadual, em conformidade com o novo entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado improcedente. Tese de julgamento: “Nas ações indenizatórias por danos ambientais ajuizadas por terceiros afetados, como pescadores e marisqueiros, decorrentes de atividades empresariais potencialmente poluidoras, aplica-se a figura do consumidor por equiparação.” “Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações que envolvam acidente de consumo ambiental, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 66, II, e 953, I; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.047.558/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ, REsp n. 2.073.695/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.08.2023; TJBA, Conflito de Competência nº 8031489-35.2022.8.05.0000, j. 07.08.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8004521-94.2024.8.05.0000 em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como parte suscitada o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator